Tribunal: TJDFT
Processo: 0716522-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. PROCEDÊNCIA. MÉRITO ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo em qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentando, serem modificados (art. 1. 699 do Código Civil).
2. Na origem, a autora, menor impúbere, ajuizou ação de investigação de paternidade c/c alimentos em desfavor do pai registral e do suposto pai biológico.
3. Pela sentença recorrida, julgado procedente o pedido para declarar a autora filha de A. D. C. A, garantindo-lhe o direito de incluir em seu nome o apelido paterno e a inclusão em seu registro de nascimento do nome de seus avós paternos. Determinado, por conseguinte a exclusão da paternidade atribuída a F.F.S. do registro da menor. Condenado o genitor ao pagamento de alimentos à autora no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo (ID66068990). 3.1. O requerido/genitor biológico pugna pela reforma da sentença para redução dos alimentos para 20% do salário mínimo mensal, alegando inviabilidade financeira.
4. No entanto, da análise do que se afirma constituir necessidade da filha, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o quantum razoavelmente fixado em sentença (50% do salário mínimo).
5. Recurso conhecido e desprovido.